Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706191-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO CSF S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo e Antecipação de Tutela (Id. 68999865) interposto por SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI, em face de decisão (Id. de origem 226613244) proferido pelo juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0705233-88.2025.8.07.0001, interposta em desfavor de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi apresentada petição (Id. 70376213) requerendo a substituição processual do polo passivo para excluir a parte QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, e incluir o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL. Entretanto, observa-se da análise dos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0705233-88.2025.8.07.0001, que não houve pedido de habilitação na origem, dessa forma, faz-se necessário esclarecimentos por parte do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL a respeito da substituição processual. Defiro prazo de 05 (cinco) dias, para que seja apresentado os devidos esclarecimentos a respeito da substituição processual no juízo de origem. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital